Tribunal: TJMT
Processo: 1008166-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA –1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE REINCIDENTE E QUE SE ENCONTRA FORAGIDO – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – INDÍCIOS DE AUTORIA SURGIRAM NO DECORRER DAS INVESTIGAÇÕES, QUE ENVOLVEU DILIGÊNCIAS COMPLEXAS, SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA O INTERREGNO DE ALGUNS MESES ENTRE A DATA DO FATO E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da sua reiteração delitiva; bem como pelo fato de ele ainda se encontrar foragido, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Não se pode falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo do paciente porque, na hipótese, os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações.
3. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que o histórico criminal do paciente e a sua fuga do distrito da culpa revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008166-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), ALUIZIO COSTA SILVA - CPF: 046.125.461-13 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUIZIO COSTA SILVA - CPF: 046.125.461-13 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

TRÁFICO DE DROGAS

–

DECRETAÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA –1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
D
A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
INDICIÁRIOS

S
UFICIENTES PARA DEMONSTRAR

A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA GARANTIR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL

–
PACIENTE
REINCIDENTE E QUE SE ENCONTRA FORAGIDO
–

PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
– NÃO CONFIGURAÇÃO – INDÍCIOS DE AUTORIA SURGIRAM NO DECORRER DAS INVESTIGAÇÕES,
QUE ENVOLVEU DILIGÊNCIAS COMPLEXAS, SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA O INTERREGNO DE ALGUNS MESES ENTRE A DATA DO FATO E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
3
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
4
. PEDIDOS JULGADOS

IMPROCEDENTES,

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública
, da instrução criminal e da aplicação da lei penal
, diante
da sua reiteração delitiva
; bem como
pelo fato de
ele
ainda se encontrar foragido
,

atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
Não
se pode
falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo
do paciente porque, na
hipótese
, os
indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações.

3
.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que

o
histórico criminal
do paciente e a sua fuga do distrito da culpa
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garan
tia da ordem pública
,
da instrução criminal e da aplicação da lei penal
.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Douglas Cristiano Alves Lopes em favor de
Aluizio
Costa Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi denunciado e teve a sua prisão cautelar decretada nos autos da Ação Penal n.

1026476-03.2022.8.11.0003
em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que “
o fato do paciente ser reincidente não é fundamento suficientemente válido para justificar a prisão preventiva”
,
sendo suficiente,
portanto
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Aduz que
o fato delituoso ocorreu no dia 15 de junho de 2022, entretanto a decisão constritiva foi prolatada em 11 de novembro de 2022, ou seja, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias depois
, o que enseja a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente,

expedindo-se contramandado de prisão
em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
164642180
.
Solicitadas as
informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
165183156
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
165410197
, o
pinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na
hipótese, não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
a prolação do
referido édito judicial,
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses

não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
levou em consideração
para firmar o seu convencimento a necessidade de ser
garanti
da

a
ordem pública,

por conta
da
reiteração delitiva
do
favorecido
.

Com efeito, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado consignou que
“não há como deixar de reconhecer a rigorosa necessidade da prisão, pois, em consulta ao sistema SEEU, constata-se que o denunciado registra uma condenação criminal anterior pela prática de delito doloso, cujo executivo de pena tramite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (autos n. 2000516-10.2020.8.11.0064), conforme atestado de pena incluso, o que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do denunciado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.”

Além disso, o juízo de primeiro grau asseverou que o paciente estava cumprindo
pena em regime semiaberto quando do cometimento do delito em discussão, demonstrando que sua liberdade é incompatível com a paz social.

Acerca da
manutenção da prisão preventiva para evitar reiteração delitiva,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Ademais,
conforme mencionado pelo juízo de primeiro grau ao indeferir a revogação da prisão preventiva
,
o paciente,
mesmo tendo ciência do mandado de prisão expedido contra a sua pessoa
–
eis que constituiu advogado e apresentou defesa prévia
–,
deixou de se apresentar em
j
uízo para dar cumprimento à ordem judicial
.

Em casos que tais,
o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que

“A fuga do réu do distrito da culpa é circunstância que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar para se garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.”
(Habeas Corpus n. 520.739/SP, rela
tado pela
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8.10.2019,
DJe
de 21.10.2019).

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por

garantia da ordem pública
,
da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Além do mais, não
há
como
se falar em ausência de contemporaneidade da medida restritiva de liberdade
do paciente
, haja vista que o crime foi praticado no dia
15 de junho de 2022
,
tendo
a
sua
prisão
preventiva
sido decretada em
11 de novembro de 2022
,

a qual ainda não foi cumprida pelo fato de
ele
encontrar-se foragido
.
Vê-se, pois,
que houve o

transcurso
de
somente

alguns
meses entra a data do fato
em apuração e a do
pedido de custódia cautelar,
lapso temporal esse decorrente da complexidade da investigação criminal, impondo-se registrar,
outrossim,
que
tão logo
foram produzidos
elementos
indiciários
suficientes,
o presentante do Ministério Público

requereu
prisão preventiva do
favorecido
.

Sendo a
ssim,
restando
comprovado que os indícios de autoria surgiram somente no decorrer das investigações, afasta
da está
a ilegalidade
da prisão preventiva do paciente
apontada
pelo impetrante
,
tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no
julgado
abaixo reproduzido
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CRIME COMETIDO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Hipótese em que o decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, baseada na gravidade concreta da tentativa de homicídio, qualificada por motivo torpe, no interior da unidade prisional, enquanto custodiado e, ainda, com base na reiteração delitiva.

3. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 669507 SC 2021/0161882-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2022)
Destacamos

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
o seguinte
:
“
A

prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
o paciente é reincidente e
, até o presente momento,

ainda se encontra foragido
, razão pela qual ficou
caracterizada

s
ua periculosidade
.

Daí por

que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as
condições pessoais do paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
,
da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Aluizio
Costa Silva
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023